Tribunal: STF
Processo: HC 196883
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Eduardo Rangel de Alckmin e outros, em favor de Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, contra ato do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    Alegam os impetrantes que a Procuradoria-Geral da República (PGR) formulou, perante o STJ, pedido de instauração de inquérito policial para investigação contra o paciente. 
    Em 09.10.2020, o eminente Ministro Raul Araújo do STJ, na condição de relator, indeferiu o pedido de instauração do inquérito e, em consequência, as diligências solicitadas pelo Parquet, determinando o arquivamento do procedimento (eDOC 03). Em face de tal decisão, a PGR interpôs agravo regimental (eDOC 04).
    Aduzem os impetrantes que, em 02.12.2020, a Corte Especial do STJ iniciou a apreciação do agravo regimental sem que a parte agravada houvesse sido intimada para apresentar contrarazões ao agravo. 
    Narram que, após tomar conhecimento do início do julgamento do recurso, a defesa se apresentou aos autos, requerendo fosse considerada nula a apreciação do agravo regimental por não ter havido intimação prévia para oferta de contrarrazões. 
    Afirmam que, em 16.12.2020, com a retomada do julgamento do agravo, a Corte Especial do STJ, em sede de questão de ordem, por unanimidade, indeferiu o pedido de anulação do julgamento, admitiu a habilitação do requerente para efeito de acompanhamento do julgamento em andamento e, no mérito, por maioria, deu provimento ao recurso para determinar a instauração de inquérito (eDOC 8).
    No presente writ, os impetrantes sustentam que a decisão da Corte Especial do STJ que deu provimento ao agravo seria nula por não ter ocorrido a intimação prévia do paciente para responder ao agravo do Parquet, o que importaria em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
    Aduzem ainda que o paciente foi intimado para audiência por videoconferência a ser realizada no próximo dia 15/01/2021, havendo por isso a necessidade de suspender a tramitação do presente inquérito até o julgamento definitivo por esse conspícuo Supremo Tribunal Federal, sob pena de se consumar prejuízo irreparável .
    Por fim, requerem o o deferimento da medida liminar para suspender a tramitação do Inquérito nº 1.442 do Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, que seja anulado o julgamento do agravo regimental que deu provimento ao recurso interposto pela PGR contra o arquivamento daquele.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em sede de cognição sumária, verifico presentes os requisitos para a concessão da medida acauteladora, quais sejam a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
    Conforme consta da certidão juntada aos autos (eDOC 08), em 16.12.2020, a Corte Especial do STJ, ao dar continuidade ao julgamento do agravo regimental interposto pela PGR resolveu, em sede de questão de ordem, indeferir o pedido de anulação do julgamento e admitir a habilitação do requerente para efeito de acompanhamento do julgamento. Daí a alegação dos impetrantes de que restaria configurada a violação ao princípio do contraditório e ao exercício da ampla defesa. 
    Tenho enfatizado, relativamente ao direito de defesa, que a Constituição de 1988 (art. 5º, LV) teve o condão de ampliá-lo, assegurando aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos e impugnações a ela inerentes. 
    Assinale-se, por outro lado, que há muito vem a doutrina constitucional enfatizando que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que o constituinte pretende assegurar - como bem anota Pontes de Miranda - é uma pretensão à tutela jurídica (Comentários à Constituição de 1967/69, tomo V, p. 234). 
    Não é outra a avaliação do tema no direito constitucional comparado. Apreciando o chamado "Anspruch auf rechtliches Gehör" (pretensão à tutela jurídica) no direito alemão, assinala o Bundesverfassungsgericht que essa pretensão envolve não só o direito de manifestação e o de informação sobre o objeto do processo, mas também o de ver seus argumentos contemplados pelo órgão incumbido de julgar (Cf. Decisão da Corte Constitucional alemã -- BVerfGE 70, 288-293; sobre o assunto, ver, também, Pieroth e Schlink, Grundrechte - Staatsrecht II, Heidelberg, 1988, p. 281; Battis, Ulrich, Gusy, Christoph, Einführung in das Staatsrecht, 3a. edição, Heidelberg, 1991, p. 363-364).  
     Daí, afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5º, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos:  
    1) direito de informação (Recht auf Information), que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária dos atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;  
    2) direito de manifestação (Recht auf Äusserung), que assegura ao defensor a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;  
    3) direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), que exige do julgador capacidade, apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões apresentadas (Cf.Pieroth e Schlink, Grundrechte -Staatsrecht II, Heidelberg, 1988, p. 281; Battis e Gusy, Einführung in das Staatsrecht, Heidelberg, 1991, p. 363-364; Ver, também, Dürig/Assmann, in: MaunzDürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 103, vol IV, no 85-99).
    No caso em tela, ainda que não seja possível depreender a fundo as razões da decisão atacada, uma vez que não foram juntados aos autos do presente writ o inteiro teor do acordão da questão de ordem ou as notas taquigráficas do julgamento, há verossimilhança na alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, como consta da certidão de julgamento, a habilitação do requerente somente ocorreu após o início do julgamento do recurso. 
    Ressalta-se que, mesmo que controversa a extensão da incidência do contraditório na fase inquisitorial, a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o direito de oferecer contrarrazões aos recursos da acusação deve ser observado ainda na fase pré-processual. É nesse sentido, por exemplo, o teor do enunciado da Súmula 707/STF, sendo o qual: “constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo”. Colhem-se ainda da jurisprudência deste STF as seguintes decisões que corroboram tal entendimento:
    1. As garantias fundamentais do devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV) e do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV) exigem a intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição de denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo, como reconhece o  Enunciado 707  da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2.  In casu, apesar da determinação expressa contida no despacho de recebimento do recurso estrito, não houve a intimação do ora paciente para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição de denúncia, configurando, pois, ofensa às garantias processuais fundamentais. 3. Ordem concedida para anular os atos processuais praticados após a interposição do recurso em sentido estrito pelo Ministério Público Militar. 
[HC 114.324, rel. min.  Luiz Fux, 1ª T, j. 28-5-2013,  DJE  115 de 18-6-2013.] 
As partes têm direito à estrita observância do procedimento tipificado na lei, como concretização do princípio do devido processo legal, a cujo âmbito pertencem as garantias específicas do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da  Constituição da República). O exercício do contraditório deve, assim, permear todo o processo, garantindo sempre, com ônus, a possibilidade de manifestações oportunas e eficazes da defesa, desde a de arrazoar e contra-arrazoar recursos, até a de se fazer ouvir no próprio julgamento destes. Em recurso em sentido estrito, interposto contra decisão de rejeição da denúncia, o denunciado que, como é óbvio, ainda não foi citado, deve ter assegurado o exercício do ônus de se manifestar nos autos, pois seu interesse primordial reside em não ser réu, ou seja, em não lhe ser instaurada ação penal. Foi tal entendimento que levou esta Casa a editar a  súmula 707  (...). 
[HC 87.926, rel. min.  Cezar Peluso, P, j. 20-2-2008,  DJE  74 de 25-4-2008.]
    Quanto ao perigo de dano de difícil reparação, a urgência do provimento cautelar é reforçada pela notícia de que o paciente foi intimado pela PGR para prestar depoimento, por videoconferência, acerca dos fatos narrados nos autos, audiência esta a ser realizada no próximo dia 15.01.2021. 
    Nesse ponto, a iminência do início da instrução do inquérito precipita o risco de ocorrência de prejuízos de difícil reparação ao paciente, afigurando-se prudente a suspensão do procedimento administrativo até que as razões verossimilhantes de mérito da impetração sejam oportunamente apreciadas. 
    Ante todo o exposto, concedo a liminar para suspender, até o julgamento final deste habeas corpus, o trâmite do Inquérito nº 1.442 do Superior Tribunal de Justiça.
    Determine-se ainda a intimação da autoridade coatora para prestar informações acerca do alegado na inicial e a abertura de vista para manifestação da PGR. 
    Publique-se. Comunique-se. 
    Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente